Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CESSÃO DE CRÉDITO. FOMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. O contrato de factoring encerra a operação em que, por cessão convencional, o cliente transfere para a empresa especializada em fomento mercantil, mediante venda com o pagamento à vista, os créditos derivados do exercício da própria atividade empresarial na relação comercial com a sua clientela, que são os sacados e os devedores na transação mercantil.
1.2 No caso, determinada a rescisão do contrato com retorno das partes ao estado anterior, o crédito deixa de existir, ou seja, o contexto dos autos evidencia a inexistência dos créditos cedidos por falta de lastro em relação jurídica subjacente. Ainda que assim não fosse, em observância ao art. 54-F §2o do CDC, todos os fornecedores integrantes da cadeia devem ser responsabilizados, de modo solidário, pela devolução dos valores pagos.
2. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Sem que haja demonstração de anotação restritiva, de abalo ao crédito, de prejuízo à imagem ou de alguma situação vexatória, simples cobrança ou cessão de crédito indevido, não é fato suficiente para causar ofensa a direito da personalidade, não conduzindo, por si só, à procedência da pretensão reparatória de dano moral. Precedentes.
3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré LVR conhecida e não provida.